Tribunal: TJES
Processo: 5021466-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021466-16.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON DA SILVA SANTOS e outros
RECORRIDO: ALPHA AMERICA - CLUBE DE BENEFICIOS E PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021466-16.2023.8.08.0048
RECORRENTE: VILSON DA SILVA SANTOS, VIVIANE SANTOS DO NASCIMENTO VS EXPRESSO
RECORRIDO: ALPHA AMERICA - CLUBE DE BENEFÍCIOS E PROTECAO VEICULAR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA DESARRAZOADA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGAM OS AUTORES, EM SÍNTESE, QUE A SEGUNDA AUTORA PRESTA SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, RAZÃO PELA QUAL O PRIMEIRO REQUERENTE, CÔNJUGE DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL TITULAR DA ALUDIDA PESSOA JURÍDICA, AVENÇOU JUNTO À RÉ, EM 28/09/2022, CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR PARA OS AUTOMÓVEIS INTEGRANTES DA SUA FROTA.
ADUZIRAM QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SUPRAMENCIONADO PREVÊ QUE, A PAR DAS MENSALIDADES PREESTABELECIDAS, O ASSOCIADO DEVE PAGAR, EM CASO DE SINISTRO, UMA TAXA CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO VEÍCULO SEGURADO. NESSE CONTEXTO, RELATARAM QUE, EM 11/01/2023, O PRIMEIRO POSTULANTE ACIONOU A REQUERIDA, EM VIRTUDE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SOFRIDO, NA MESMA DATA, PELA CAMINHONETE MODELO RENAULT/MASTER FURGÃO L2, PLACA SFQ1D97, OBJETO DE TAL AVENÇA, VISANDO O REPARO DOS SEUS DANOS. AFIRMARAM, AINDA, QUE O REFERIDO BEM MÓVEL FOI ENCAMINHADO, PELA SUPLICADA, PARA OFICINA AUTORIZADA "RECUPERADORA NEVES", SITUADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, MEDIANTE O PAGAMENTO, PELO PRIMEIRO SUPLICANTE, DA TAXA DE ACIONAMENTO EXIGIDA NO CONTRATO, NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). ACRESCENTARAM QUE, NÃO OBSTANTE A PREVISÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEVIDAMENTE CONSERTADO ATÉ O DIA 26/05/2023, TAL FATO NÃO SE VERIFICOU, ALEGANDO A RÉ, EM 02/08/2023, QUE ESTAVA AGUARDANDO ALGUMAS PEÇAS PARA FINALIZAR O SERVIÇO, SEM INDICAR NO PRAZO PARA TANTO. ADEMAIS, AFIRMARAM QUE, EM RAZÃO DA DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA REQUERIDA, FOI PRECISO CONTRATAR FROTA ADICIONAL PARA CUMPRIR COM OS CONTRATOS JÁ FIRMADOS, O QUE LHE GEROU UM PREJUÍZO DE R$ 33.000,00 (TRINTA E TRÊS MIL REAIS) PARA A EMPRESA POSTULANTE. POR ISSO, PUGNARAM OS DEMANDANTES, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, QUE A REQUERIDA FOSSE COMPELIDA A RESTITUIR O BEM MÓVEL SINISTRADO DEVIDAMENTE REPARADO, EM 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS). NO MÉRITO, REQUERERAM PELA CONFIRMAÇÃO DA PROVIDÊNCIA SUPRA, A PAR DA CONDENAÇÃO DA SUPLICADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FROTA ADICIONAL, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZO MORAL, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA SUSTENTOU QUE A DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL EM QUESTÃO OCORREU POR MOTIVOS ALHEIOS À SUA VONTADE, QUAL SEJA, A FALTA DE PEÇAS DA MARCA RENAULT NO MERCADO DE CONSUMO. NESSE SENTIDO, AFIRMOU QUE NÃO PRATICOU NENHUM ATO ILÍCITO, HAJA VISTA QUE O TERMO DE ADESÃO DA PROTEÇÃO VEICULAR É CLARO AO AFASTAR O PRAZO DE CONSERTO EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DE PEÇAS. ADEMAIS, SALIENTOU QUE NÃO POSSUI NENHUMA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAR O ASSOCIADO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUGNANDO-SE, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 30500643), condenando a ré à obrigação de fazer consubstanciada na entrega, aos suplicantes, do veículo RENAULT/MASTER FURGÃO L2, placa SFQ1D97, devidamente reparado, em 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537, do CPC/15. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de astreintes, com correção monetária a partir do seu arbitramento, sem juros moratórios, por configurar bis in idem. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO RÉU.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O PRIMEIRO REQUERENTE ADERIU, EM 28/09/2022, AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR FORNECIDO PELA RÉ, ESTANDO A CAMINHONETE RENAULT/MASTER FURGÃO, PLACA SFQ1D97, CHASSI 93YF62006PJ260606, DE PROPRIEDADE DA EMPRESA INDIVIDUAL COAUTORA, DE TITULARIDADE DE SUA CÔNJUGE, DENTRE OS BENS MÓVEIS SEGURADOS (ID 30192104 E 30192111). DEVE-SE DESTACAR QUE, DE ACORDO COM O INSTRUMENTO NEGOCIAL, SERÁ DEVIDO PELO CONTRATANTE, A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA POR EVENTO DANOSO, UMA TAXA DE ACIONAMENTO CORRESPONDENTE A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DO VEÍCULO SINISTRADO, NO IMPORTE MÍNIMO DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA UTILITÁRIOS DE ATÉ R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), A FIM DE QUE SEJAM EFETUADOS OS REPAROS PERTINENTES. NO CASO EM TELA, FICOU COMPROVADO TAMBÉM QUE, EM 11/01/2023, O AUTOMÓVEL DOS AUTORES SE ENVOLVEU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO AO TRAFEGAR PELA BR 101, NA CIDADE DE MIMOSO DO SUL/ES (ID 3092114), SENDO O RESPECTIVO TERMO DE ACIONAMENTO DE EVENTO ASSINADO PELO SEGURADO NA MESMA DATA (ID 30192122). DESSA FORMA, OS REQUERENTES EFETUARAM O PAGAMENTO, POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM FAVOR DA "RECUPERADORA NEVES", EM 16/03/2023 (ID'S 30192453, 30192455, 30192457 E 30192459). OCORRE QUE, QUANDO O VEÍCULO FOI ENCAMINHADO PARA A REQUERIDA, FOI ESTIPULADO QUE O BEM SERIA RESTITUÍDO EM 26/05/2023. NO ENTANTO, O VEÍCULO NÃO FOI DEVOLVIDO NO PRAZO ESTIPULADO. DESTACA-SE, AINDA, QUE NO DIA 02/08/2023, OU SEJA, APÓS JÁ TRANSCORRIDOS 2 (DOIS) MESES DA DATA PREVISTA PARA SUA DEVOLUÇÃO, A EMPRESA INFORMOU QUE O BEM SE ENCONTRAVA AGUARDANDO O FORNECIMENTO DE ALGUMAS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A FINALIZAÇÃO DO SEU CONSERTO (ID 30192484). IMPORTA DIZER QUE, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS JUNTADOS (ID 32662543, 32662545 E 32662904), A MAIORIA DOS PEDIDOS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DEVIDO REPARO DO BEM PROTEGIDO FORAM REALIZADOS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, OU SEJA, MAIS DE 7 (SETE) MESES APÓS O ACIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO VEICULAR. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE, QUANTO AO PEDIDO DE DANO MORAL. RESTA EVIDENTE QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA NESTE PARTICULAR, FIXANDO DANOS MORAIS. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. ASSIM SENDO, ENTENDO JUSTA E RAZOÁVEL A FIXAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ATENDENDO AS FINALIDADES DO INSTITUTO JURÍDICO, ISTO É: A JUSTA COMPENSAÇÃO E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. JÁ NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS, ENTENDO QUE TAMBÉM MERECE RAZÃO O RECORRENTE. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA, ENTENDO QUE, DE FATO, A COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS NÃO SE RESUME ÀS NOTAS FISCAIS NO NOME DA EMPRESA DO REQUERENTE, UMA VEZ QUE, NAS CONTRATAÇÕES FIRMADAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SER FEITA EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA, PODENDO SER REALIZADA POR OUTRA EMPRESA DO RAMO. ASSIM, ENTENDO QUE RESTOU COMPROVADO QUE O AUTOR DESEMBOLSOU A QUANTIA NO IMPORTE DE R$ 24.500,00 REAIS (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), TENDO EM VISTA AS NOTAS FISCAIS COLACIONADAS NOS AUTOS E, POR ISSO, DEVE SER RESTITUÍDO.
(7) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA PARA FIXAR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, BEM COMO DANO MATERIAL NO VALOR DE 24.500,00 (VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS),
FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO
. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)